Tribunal: TJDFT
Processo: 0702978-61.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ARTIGO 366, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VÍTIMA IDOSA E TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que deferiu o pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a produção antecipada de prova oral, diante da suspensão do processo e do curso do prazo prescricional nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal, considerando o fato de a vítima ser idosa e a natureza das testemunhas (policiais militares).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se a decisão que autorizou a produção antecipada de prova foi devidamente fundamentada com base em motivos concretos de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção antecipada de provas encontra respaldo no artigo 366, do Código de Processo Penal, exigindo demonstração concreta da urgência para sua admissibilidade.
4, A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, alicerçada no fato de a vítima ser idosa (74 anos) e nas peculiaridades da atividade policial das testemunhas, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 455/STJ).
5. A jurisprudência admite mitigação da exigência de fundamentação rigorosa em casos envolvendo testemunhas policiais, dado o risco de comprometimento da memória dos fatos.
6. A produção antecipada de provas não prejudica o contraditório e a ampla defesa, pois é assegurada a presença de defensor e a possibilidade de renovação das provas após o comparecimento da acusada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 366.